Tribunal: TJDFT
Processo: 0736701-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-04

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0736701-46.2020.8.07.0001 APELANTES: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, FELIPE DA SILVA BRANDAO, HELIVELTONLAY SANTOS DE ALMEIDA, JUAN CARLOS GUEDES DA SILVA, PAULO HENRIQUE DA SILVA LACERDA, PEDRO HENRIQUE DE JESUS SILVA, RONDELSONLAY SANTOS DE ALMEIDA APELADOS: PEDRO HENRIQUE DE JESUS SILVA, FELIPE DA SILVA BRANDAO, HELIVELTONLAY SANTOS DE ALMEIDA, RONDELSONLAY SANTOS DE ALMEIDA, PAULO HENRIQUE DA SILVA LACERDA, JUAN CARLOS GUEDES DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Intimem-se as Defesas técnicas para que se manifestem em face dos embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS (ID 41691605). 2. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 2 de dezembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator